Tribunal: STF
Processo: ARE 879993
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANULAÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR POR IRREGULARIDADES APURADAS PELO TCE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.